Tribunal: TJMT
Processo: 1025389-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEORLANDA GERVASIO DA SILVA - CPF: 419.858.421-49 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2.
Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos da unidade consumidora de
no 6/632685
no valor de
R$1.716,89 (um mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos
)
, com pedido de indenização por danos morais, proposta pela Recorrente
GEORLANDA GERVASIO DA SILVA
, em desfavor da Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

3.
Narrou a parte autora que
“(...)
Recentemente a Requerente se deparou com supostos débitos pendentes no que se refere a recuperação de consumo no valor de R$ 1.716,89 (mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) (DOC. 0001 – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO), valor esse totalmente indevido, vez que nunca acompanhou eventual vistoria realizada pela Requerida e sequer teve oportunidade de exercer o seu contraditório e ampla defesa, sequer tendo conhecimento do que se trata o débito
.
”

4.
A parte ré, por seu turno, sustentou que “(
...)
Embora a autora alegue não ser responsável pela anormalidade constatada em seu imóvel, fato é que por ocasião de uma inspeção realizada na UC de no 632685-4 no dia 09/02/2017, verificou a concessionária que O SISTEMA DE MEDIÇÃO HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O EQUIPAMENTO SE ENCONTRAVA COM DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO, O QUE FAZIA COM QUE UMA PARTE DO PRODUTO CONSUMIDO NÃO FOSSE REGISTRADA PELO APARELHO.”

5.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito objeto da lide, contudo,
julgou improcedente
o pedido de danos morais.

6.
Irresignada, o Recorrente pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

7.
A
caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.

8.
Vale a pena frisar que, embora o autor alegue em suas razões que houve a suspensão do fornecimento de energia baseando-se em documento de ID. 37132840 fl. 4, verifico que não há nos autos qualquer documento descrito com tal numeração, demonstrando tratar-se de um equívoco a referida menção.
No caso dos autos, verifico pelo conjunto probatório, que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

9.

O recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

10.
Inexistindo provas de que o recorrente tenha sofrido qualquer constrangimento,
não há que se falar em indenização por danos morais.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno
a Recorrente
GEORLANDA GERVASIO DA SILVA

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021